Tribunal: TJES
Processo: 5005393-32.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005393-32.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DORVELINA MARIA VASCONCELOS LOPES

APELADO: AHELHYLINA DE SOUZA ALENCAR e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE PROVA. ATUAÇÃO NA COMARCA CONTRATADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos ao pagamento de diferença de honorários advocatícios, rejeitando o ressarcimento de despesas com viagens e alimentação e o pedido de danos morais. A apelante sustenta a existência de previsão contratual para reembolso de despesas, comprovação por prova testemunhal e documental, e pleiteia indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se são devidos valores a título de ressarcimento de despesas decorrentes de diligências realizadas na comarca contratada; (ii) estabelecer se há comprovação suficiente para restituição de despesas realizadas fora da comarca; (iii) determinar se o inadimplemento contratual enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação na Comarca de Aracruz/ES integra o objeto do contrato de honorários, não gerando direito a ressarcimento adicional por despesas ordinárias, já abrangidas pela remuneração pactuada.

4.

A restituição de despesas realizadas fora da comarca depende de prova efetiva dos gastos, sobretudo na ausência de estipulação contratual de valores ou adoção expressa de tabela da OAB.

5.

A apelante não comprovou os gastos alegados com documentos idôneos, limitando-se a planilhas unilaterais e alegações genéricas, insuficientes para demonstrar o quantum devido.

6.

O inadimplemento contratual e divergências interpretativas não configuram, por si sós, dano moral, ausente demonstração de violação a direitos da personalidade ou abalo relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Despesas inerentes à atuação na comarca contratada não são passíveis de ressarcimento, conforme se extrai da cláusula quarta do pacto firmado entre as partes.

2. O ressarcimento de despesas extraordinárias exige prova concreta e documental dos gastos efetivamente realizados.

3. O mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais sem demonstração de lesão a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005393-32.2022.8.08.0006

APELANTE: DORVELINA MARIA VASCONCELOS LOPES

APELADO: AHELHYLINA DE SOUZA ALENCAR e OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
DORVELINA MARIA VASCONCELOS LOPES,
em razão de sentença proferida pelo MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Regional Cível, Família, Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz, que, nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de
AHELHYLINA DE SOUZA ALENCAR e OUTRO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento da diferença de honorários advocatícios no montante de R$7.974,69 (sete mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) e julgou improcedentes os pedidos formulados em reconvenção.

Em suas razões de id. 18385209, sustenta a apelante, em síntese, a existência de previsão contratual que assegura o ressarcimento de despesas com viagem e alimentação.

Alega que a prova testemunhal produzida, notadamente o depoimento de Esterlina Costa Ribeiro, corrobora a prática de cobrança de diárias, bem como a efetiva realização de viagem ao Rio de Janeiro a trabalho, com base em valores alinhados à tabela da OAB/ES.

Pontua ter acostado protocolos presenciais e registros de cargas na cidade de Aracruz, de modo a demonstrar seu deslocamento físico no desempenho das atividades profissionais.

E mais: entende devidos os danos morais suportados no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Contrarrazões no id. 18385212, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

O cerne da controvérsia reside na exigibilidade de valores postulados em decorrência de contrato de honorários advocatícios.

Dispõem as cláusulas terceira e quarta do pacto celebrado:

Cláusula Terceira:
O(a)s Contratante(s) caberá o pagamento das custas e
demais despesas que forem necessárias ao bom andamento da ação, despesas de viagem, alimentação, devendo as mesmas serem adiantadas sempre que solicitadas pela(s) Contratada(s),
sob pena de renúncia ao mandato e cobrança integral dos honorários advocatícios, com acréscimos de juros e correção monetária.

Cláusula Quarta
: Se a causa exigir
serviços fora da Comarca/Sede,
será do(a)(s) Contratante(s) as despesas ai decorrentes, bem como as despesas de viagem que houver.

A ação de cobrança foi deflagrada visando o recebimento das despesas de viagem, com fundamento nas cláusulas transcritas, bem como dos honorários de êxito, além de danos morais pelo inadimplemento, em razão do exercício da representação na ação nº 0006613-97.2015.8.08.0006.

Nada obstante, adianto que não vislumbro elementos suficientes a amparar a pretensão recursal.

E isso porque verifico que a apelante objetiva o ressarcimento de despesas relativas a diligências realizadas em duas cidades distintas, quais sejam, Rio de Janeiro, onde alega ter permanecido por 04 (quatro) dias, e Aracruz, no tocante às suas últimas três viagens a esta.

Contudo, consoante dispõe a cláusula primeira do contrato,
“a advogada contratada, obriga-se (...) a prestar seus serviços profissionais em defesa dos direitos do(a) Outorgante(s), acima qualificada(s),
perante a Comarca de Aracruz/ES
.”

De fácil entendimento, portanto, que embora a autora resida na cidade de Vitória, a atuação na Comarca de Aracruz constitui o próprio objeto da contratação, devidamente remunerado pelos honorários ajustados na cláusula segunda, inexistindo qualquer previsão de ressarcimento adicional por diligências ordinárias realizadas naquela. A transcrita cláusula quarta é clara a esse respeito

Assim, não há falar em restituição de despesas inerentes à atuação regular no foro objeto de atuação.

Por sua vez, no que se refere às diligências alegadamente realizadas no Rio de Janeiro, melhor sorte também não lhe assiste.

Com efeito, embora a cláusula quarta admita o ressarcimento de despesas em caso de atuação fora da comarca/sede, comungo do entendimento do juízo
a quo
, na medida em que, na ausência de pactuação de valor fixo ou adoção expressa de tabela da OAB, a restituição só seria viável mediante prova cabal da efetiva despesa suportada, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Afinal, não acostou aos autos qualquer documento apto a comprovar os gastos alegados, tais como recibos, notas fiscais ou comprovantes de despesas, tampouco demonstrou, de forma precisa, o período de permanência na referida capital, limitando-se à juntada de planilhas unilaterais e à formulação de alegações genéricas de deslocamento, as quais não se prestam a comprovar as despesas
.

Portanto, é consequência inafastável manter o indeferimento da restituição pretendida, referente às diligências ditas desempenhadas no Rio de Janeiro e Aracruz.

Acerca dos danos morais, patente que não restou comprovada a sua configuração, pois, em que pesem as alegações deduzidas pela apelante, os fatos narrados revelam mero inadimplemento contratual e divergência quanto à interpretação das cláusulas avençadas, circunstâncias que, por si sós, não ensejam lesão a direitos da personalidade.

Com efeito, não se verifica nos autos qualquer conduta ilícita apta a caracterizar violação à honra, à imagem ou à dignidade da recorrente, tampouco a demonstração de abalo psicológico relevante que extrapole os dissabores ordinários inerentes às relações negociais.

Inviável, portanto, o acolhimento da pretensão indenizatória.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação, mantendo a proporção de 50% previamente fixada, bem como a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)